Tribunal: TJPA
Processo: 0826114-05.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-07-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0826114-05.2025.8.14.0000

PACIENTE: JANDYR FERREIRA DE ARAUJO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZ VARA CRIMINAL DE REDENÇÃO

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

Direito Processual Penal. Habeas Corpus. Prisão preventiva. Alegação de ausência de contemporaneidade. Pretensão de extensão de medidas cautelares diversas da prisão impostas aos corréus. Inexistência de identidade fático-processual. Superveniência de fatos aptos a afastar os fundamentos da custódia cautelar. Substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. Ordem concedida, com confirmação da liminar anteriormente concedida.

I. Caso em exame

1.

Habeas corpus impetrado em favor de paciente investigado pela suposta prática de crimes contra a vida e constituição de milícia armada, no qual se pleiteia a revogação da prisão preventiva, sob os argumentos de ausência de contemporaneidade da medida, suficiência das medidas cautelares diversas da prisão e extensão do tratamento conferido aos corréus. Sustenta-se, ainda, inexistirem fundamentos concretos aptos a justificar a manutenção da custódia cautelar.

II. Questão em discussão

2.

Há três questões em discussão: (i) saber se a prisão preventiva decretada meses após os fatos investigados carece do requisito da contemporaneidade; (ii) saber se há identidade fático-processual entre o paciente e os corréus apta a autorizar a extensão das medidas cautelares diversas da prisão impostas àqueles; e (iii) saber se os fatos supervenientes ocorridos no curso do processo afastam os fundamentos concretos que legitimavam a manutenção da prisão preventiva, autorizando sua substituição por medidas cautelares diversas.

III. Razões de decidir

3.

O lapso temporal entre os fatos investigados e a decretação da prisão preventiva, por si só, não afasta a contemporaneidade da medida quando demonstrado que a representação cautelar decorreu da conclusão de investigação complexa, envolvendo múltiplos investigados e delitos, permanecendo íntegros, à época da decretação, os fundamentos relacionados à gravidade concreta da conduta, à posição de liderança atribuída ao paciente e ao risco à ordem pública.

4.

Inviável a extensão automática das medidas cautelares diversas da prisão impostas aos corréus, porquanto a decisão originária individualizou a situação jurídico-processual do paciente, atribuindo-lhe, em tese, posição de comando da organização criminosa, utilização da estrutura estatal e da hierarquia funcional para a prática dos delitos, além de suposta reiteração criminosa, circunstâncias personalíssimas que afastam a identidade objetiva exigida para incidência do art. 580 do CPP.

5.

Sobrevieram, contudo, circunstâncias processuais relevantes aptas a modificar o quadro cautelar originário, consistentes na permanência do paciente em liberdade por período superior a seis meses, em virtude de liminar anteriormente deferida, sem qualquer notícia de reiteração delitiva ou de comprometimento da ordem pública, bem como no encerramento da instrução criminal, encontrando-se o feito em fase de alegações finais, circunstâncias que esvaziam, no momento atual, os fundamentos concretos que legitimavam a prisão preventiva.

6.

Embora não haja identidade fático-processual para extensão do benefício concedido aos corréus, mostram-se, na atual conjuntura, adequadas, necessárias e proporcionais as medidas cautelares diversas da prisão anteriormente impostas aos demais investigados, sobretudo porque a suspensão do exercício da função pública, aliada às restrições de acesso e contato, revela-se suficiente para impedir eventual reiteração criminosa, afastando o paciente do aparato estatal que, em tese, teria sido instrumentalizado para a prática dos delitos, sem comprometimento da ordem pública, da instrução criminal ou da aplicação da lei penal.

IV. Dispositivo e tese

5.

Ordem concedida para confirmar a liminar anteriormente deferida, impondo-se a substituição da custódia por cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, consistentes na suspensão do exercício da função pública, proibição de acesso a determinados locais e proibição de contato e aproximação das vítimas, testemunhas e respectivos familiares.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por maioria de votos, vencidas as Excelentíssimas Desembargadoras Eva do Amaral Coelho e Sarah Castelo Branco Monteiro Rodrigues, em conhecer o writ e conceder a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Vistora.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus Liberatório
, com pedido liminar, impetrado por advogado constituído em favor de
Jandyr Ferreira de Araújo
, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Redenção.

Narra o impetrante que o paciente se encontra preso preventivamente nos autos do Processo nº
0806740-62.2025.8.14.0045
, sustentando, em síntese, inexistir justa causa à medida extrema a ele imposta, a uma porque decretada meses após os fatos delitivos, de modo a afastar o critério da contemporaneidade; a duas, por fazer o coato jus à substituição da medida extrema por medidas cautelares diversas da prisão; a três, por fazer jus à extensão das medidas cautelares diversas da prisão impostas aos corréus em idêntica situação fático-processual.

Ressaltou, ademais, possuir o paciente condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e vínculo funcional estável, pelo que ratificou serem suficientes as medidas cautelares diversas da prisão.

Assim, requereu, liminarmente, a revogação da prisão preventiva imposta ao paciente, com a expedição do competente alvará de soltura em favor dele, ou, subsidiariamente, a substituição da medida extrema por cautelares diversas, sendo que, no mérito, pleiteou a confirmação da ordem para assegurar a liberdade do coacto, mediante aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

Foram os autos inicialmente distribuídos ao Desembargador Pedro Pinheiro Sotero, que apontou a prevenção da Desembargadora Evado Amaral Coelho, para a qual foram os autos redistribuídos.

Após acolher a prevenção apontada, em 05 de dezembro de 2025, a Desembargadora Eva do Amaral Coelho, vislumbrando ilegalidade ensejadora da antecipação de tutela, em especial a possibilidade de aplicação do art. 580 do CPP, concedeu a medida liminar pleiteada, determinando a revogação da prisão preventiva do paciente, sem prejuízo de fixação de cautelares diversas pelo Juízo
a quo.

As informações prestadas pela autoridade inquinada coatora constam registradas sob o ID n. 32204586, seguida da manifestação do Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira, pelo conhecimento e denegação da ordem.

Ato contínuo, em 28 de janeiro do ano em curso, a autoridade inquinada coatora encaminhou novas informações atualizadas acerca do trâmite processual da ação penal originária, esclarecendo ter sido realizada a primeira audiência de instrução e julgamento.

Após, a Relatora originária, Desembargadora Eva do Amaral Coelho, submeteu o feito à sessão de julgamento da Seção de Direito Penal, em 22 de junho de 2026, proferindo voto no sentido de conceder a ordem impetrada, ratificando a medida liminar anteriormente concedida.

Na ocasião, pedi vistas dos autos, para melhor análise da matéria.

É o relatório.

VOTO

Sustentou o impetrante inexistir justa causa à medida extrema imposta ao coacto, a uma porque decretada meses após os fatos delitivos, de modo a afastar o critério da contemporaneidade; a duas, por fazer o paciente jus à substituição da medida extrema por medidas cautelares diversas da prisão; a três, por fazer jus à extensão das medidas cautelares diversas da prisão impostas aos corréus em idêntica situação fático-processual.

Passo à análise dos argumentos separadamente:

DA ALEGADA AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE

Extrai-se dos autos que os crimes em apuração ocorreram em primeiro de janeiro de 2025, cujas investigações perduraram por pouco mais de sete meses, quando então a autoridade policial representou pela prisão preventiva do paciente, isto é, em 25 de agosto daquele ano.

Segundo esclareceu o magistrado de primeiro grau aquando da decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente,
in casu,
inexistiu situação de flagrância, de modo que somente após extensa investigação policial, envolvendo dez investigados e múltiplos delitos, foi possível reunir elementos suficientes para o oferecimento da representação cautelar.

Nesse contexto, ressaltou que o lapso temporal decorrido entre os fatos e a decretação da custódia preventiva não descaracterizava a sua contemporaneidade, justamente porque as circunstâncias concretas que fundamentaram a segregação permaneciam presentes, notadamente diante da complexidade da investigação, da gravidade concreta dos delitos e da suposta posição de liderança exercida pelo paciente.

Assim, tem-se não haver que se falar em ausência de contemporaneidade da medida vergastada, pois, à época em que proferida, mostravam-se idôneas as fundamentações adotadas pelo Juízo de origem, sendo certo que, o decurso do tempo necessário à conclusão de investigação complexa, como na hipótese, por si só, não possui o condão de afastar a contemporaneidade da medida.

DA IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DO BENEFÍCIO CONCEDIDO AOS CORRÉUS

Extrai-se dos autos originários, ter a autoridade policial representado pela prisão preventiva tanto do paciente quanto dos demais investigados, sendo que, ao apreciar a referida representação, o magistrado singular concluiu pela insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão somente em relação ao paciente, impondo-lhe a custódia preventiva, fundada em circunstâncias concretas individualizadas de sua conduta, sendo imperioso transcrever trecho do aludido
decisum
para melhor compreensão da situação fática
, verbis:

"

no que tange ao periculum in libertatis, também se encontra presente, notadamente na conduta imputada ao ora investigado
JANDYR FERREIRA DE ARAUJO que, consoante demonstrado pela Autoridade Policial, seria o suposto condutor do veículo particular do qual o atirador teria desembarcado e efetuado disparos de arma de fogo contra as vítimas, saindo em fuga do local em seguida e estaria, em tese, no comando do grupo de policiais militares composto pelos demais investigados, em razão da elevada graduação militar, corroborado pelo movimento coordenado dos demais militares visando, em tese, a mesma finalidade, ceifar a vida de CARLOS ANDRE OLIVEIRA GUIMARÃES
.
Em reforço, a Autoridade Policial demonstra a gravidade concreta da conduta e o perigo gerado pela liberdade do ora investigado JANDYR FERREIRA DE ARAUJO que, valendo-se da função pública de policial militar e dos recursos da corporação (viaturas, armamento, informações operacionais), estaria supostamente se desviado da postura esperada, liderando grupo de policiais militares para, supostamente, atuar como “justiceiros, eliminando vidas sem qualquer tipo de constrangimento", o que também se investiga nos fatos relacionados à morte de YSTERZIAM PATRICK CARVALHO RIBEIRO
. Naquele caso em que se apura a morte de YSTERZIAM PATRICK CARVALHO RIBEIRO, teria havido a justificativa da atuação da polícia militar no local dos fatos em suposta legítima defesa
. No presente, ao contrário, as provas até então produzidas em sede administrativa apontam para atuação coordenada, planejada e conjunta dos ora investigados, sob o suposto comando do investigado JANDYR FERREIRA DE ARAUJO. No caso dos autos, em relação ao investigado JANDYR FERREIRA DE ARAUJO, a gravidade concreta da conduta, a suposta posição de comando em relação ao grupo, somada à suposta reiteração delitiva, demostram que medidas cautelares diversas da prisão não se mostrariam suficientes para resguardar a ordem pública, resguardar a instrução criminal e garantir a eventual aplicação da lei penal, de modo a ensejar o decreto preventivo,
o qual é a ultima ratio quando eventuais medidas cautelares não poderiam ser utilizadas visando alcançar a mesma finalidade sem a mesma drasticidade da prisão preventiva ora requerida. (...)
A autoridade representante assim como o Ministério Púbico demonstraram as razões de fato e direito de que a eventual suspensão do exercício de função pública não seria suficiente para se alcançar os objetos indicados para a prisão do investigado JANDYR FERREIRA DE ARAUJO, porquanto o afastamento das funções públicas, por si só, não seria suficiente, dado à suposta reiteração delitiva de modo concretamente grave, pelos fatos expostos.
Assim, sendo o decreto preventivo a “ultima ratio”, eventuais medidas cautelares diversas da prisão não seriam suficientes ao caso concreto para resguardar a ordem pública, a aplicação da lei penal e a instrução processual diante da gravidade concreta dos fatos, de modo que as medidas diversas do art. 319, do CPP não alcançariam a mesma finalidade mesmo sem a mesma drasticidade da prisão preventiva ora requerida"

Ato contínuo, a defesa do paciente requereu a revogação da prisão preventiva a ele imposta, com a aplicação das medidas cautelares diversas impostas aos corréus, cujo magistrado
a quo
entendeu por bem indeferir o pleito, esclarecendo em detalhes a distinção fático-processual do coacto, nos termos assim expostos,
verbis:

“(...)há gravidade concreta na conduta pela descrição que consta nos autos, tratando-se, em tese, do crime de milícia armada e crimes contra a vida, supostamente praticados mediante recurso que teria impossibilitado a defesa das vítimas, havendo relatos de que o(s) investigado(s), previamente ajustados, teriam compactuado para execução do delito de homicídio em desfavor da vítima CARLOS ANDRE OLIVEIRA GUIMARÃES, supostamente o alvo dos atiradores, assumindo o risco de morte em relação à menor T.S.O., supostamente a lesionando no braço, iniciando a execução do delito de homicídio, que somente não se consumou por circunstâncias alheias à vontade dos investigados, constando que, na data dos fatos, os investigados teriam se dirigido à residência, ocasião em que, visando confirmar a presença da vítima CARLOS ANDRE, teriam operacionalizado um drone para sobrevoar o local, o que supostamente fez com que as vítimas saíssem do imóvel, oportunidade em que, após constante vigilância, o veículo JEEP COMPASS, branco, supostamente conduzido pelo investigado JANDYR FERREIRA DE ARAUJO se dirigiu ao local, parando em frente ao imóvel, momento em que o atirador inicia os disparos em desfavor da(s) vítima(s), de dentro do veículo, atingindo-a(s), demonstrando habilidade no manuseio de arma de fogo, em seguida, em tese, desce do automóvel, se aproxima da vítima CARLOS ANDRE e, visando consumar o delito, desfere o último disparo na cabeça da vítima, após, volta para o veículo que o estava aguardando na porta da residência
, aliado a isso, o investigado JANDYR FERREIRA supostamente ocupa a posição de comando do grupo, valendo-se da função pública de policial militar e dos recursos da corporação (viaturas, armamento, informações operacionais) para prática de delitos, havendo vulneração, portanto, da garantia da ordem pública, assim como necessidade de resguardar a integridade física da vítima sobrevivente e testemunhas, logo garantindo a instrução criminal e eventual aplicação da lei penal. Ademais, a Autoridade Policial e o Ministério Público indicam o ora indiciado como sendo aquele que, supostamente, liderava as ações do grupo de policiais, devido a elevada graduação que ocupa na corporação da Polícia Militar, arregimentando, em tese, os demais policiais que ocupavam as outras viaturas que estavam e compareceram no local, como no caso dos ora investigados PAULO RANGEL DE ARAUJO LIMA e ANDERSON CHAVES DE OLIVEIRA que, na data dos fatos estariam ocupando a VTR PM 0710 e, supostamente atuaram na prática delitiva dando cobertura ao(s) executor(es) do(s) disparos e ao condutor do veículo, inclusive o investigado ANDERSON CHAVES teria pego sua lanterna e passado a procurar algo no chão, supostamente localizando um objeto, possivelmente um estojo deflagrado da arma de fogo cujos disparos atingiu a vítima, momento em que, em tese, visando eliminar vestígios que pudessem identificar o autor dos disparos, supostamente recolheu o objeto e o colocou no bolso direito de sua calça, tudo na presença do também investigado PAULO RANGEL, o qual, além de não repreender a conduta, também teria pego sua lanterna e passado a procurar objetos no chão, supostamente na tentativa de perturbar ou eliminar vestígios da cena, contribuindo, supostamente, para a adulteração do local do crime e auxiliando na ocultação de provas, aliado a isso, o objeto supostamente localizado por ANDERSON CHAVES não foi apresentada a Polícia Civil no curso da investigações, desse modo, os investigados, supostamente, teriam se valido de suas funções públicas de policiais militares para obstruir as investigações, em tese, agindo em unidade de desígnios com o ora investigado JANDYR FERREIRA DE ARAUJO.
Assim, diante do modus operandi atribuído ao(s) investigado(s), resta justificada a medida constritiva, o que torna imprescindível a sua manutenção, haja vista a periculosidade do(s) agente(s), revelada pela gravidade concreta do crime em tese praticado”.

Com efeito, tem-se que, ao indeferir o pedido de revogação da prisão preventiva, o Juízo de origem reforçou que a situação jurídico-processual do paciente se distingue daquela atribuída aos demais investigados, consignando que os elementos probatórios apontam, em tese, que o coacto ocupava posição de liderança do grupo, utilizando-se da elevada graduação na Polícia Militar para arregimentar os demais agentes, coordenando a execução dos delitos investigados.

Assentou o magistrado ainda, que a gravidade concreta da conduta do paciente decorreu da suposta atuação de liderança ao grupo criminoso, organizado à prática de crimes contra a vida, mediante planejamento prévio, vigilância da residência da vítima por meio de drone, utilização de veículo de apoio, execução de disparos de arma de fogo e posterior atuação coordenada para suposta ocultação de vestígios.

Acrescentou que o paciente se valeu da função pública de policial militar, ocupante de cargo hierarquicamente superior ao dos corréus, para utilizar dos recursos institucionais da corporação na prática dos delitos, de modo que a sua segregação cautelar restou fundada em circunstâncias concretas e personalíssimas.

Em suma, a suposta posição de comando do grupo criminoso, a utilização da estrutura estatal para a prática delitiva e a alegada reiteração de condutas semelhantes, mostram-se circunstâncias peculiares ao coacto, que não foram estendidas indistintamente aos demais corréus.

Nessas condições, não há identidade fático-processual apta a justificar a pretendida extensão do benefício concedido aos demais investigados, porquanto as decisões foram proferidas mediante análise individualizada da situação de cada representado, inexistindo qualquer ofensa ao princípio da isonomia.

Contudo, o exame do mérito do presente
writ
deve considerar, igualmente, os fatos supervenientes ocorridos após a revogação da prisão preventiva do coacto.

Assim é, pois, o paciente se encontra em liberdade desde dezembro de 2025, por força da medida liminar deferida nestes autos, sendo certo que, durante todo esse período — superior a seis meses — não houve notícia de qualquer conduta por parte dele que demonstre representar risco concreto à ordem pública, mormente reiteração delitiva apta a justificar o restabelecimento da medida extrema.

Além disso, conforme consulta aos autos originários, verifica-se que o processo já se encontra em fase de alegações finais, circunstância que evidencia o encerramento da instrução criminal, restando superado um dos fundamentos utilizados para justificar a custódia cautelar, qual seja, a necessidade de preservação da instrução probatória.

Assim, em que pese os fundamentos originariamente adotados pelo Juízo de primeiro grau fossem suficientes para justificar a decretação da prisão preventiva, verifica-se que a realidade processual atualmente existente é substancialmente diversa daquela verificada quando da decretação da medida extrema.

No mais, tem-se que embora se reconheça não mais subsistirem os fundamentos concretos que ensejaram a decretação da prisão preventiva do paciente, verifica-se que as medidas cautelares diversas da prisão impostas aos corréus revelam-se adequadas, proporcionais e suficientes para a tutela dos interesses cautelares do processo, notadamente porque se mostram aptas a prevenir eventual reiteração criminosa, sobretudo ao afastarem o paciente do aparato estatal que, em tese, teria sido instrumentalizado para a prática dos delitos, bem como do exercício da função pública por ele ocupada, cuja posição hierárquica, segundo a imputação, constituiu relevante fator de viabilização da conduta delitiva, de modo que a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares menos gravosas atende, no atual estágio processual, aos princípios da necessidade, adequação e proporcionalidade, sem comprometer, sobretudo, a garantia da ordem pública.

Ante o exposto, acompanho a relatora originária, para
conceder a ordem do
mandamus
, confirmando a liminar anteriormente deferida, não pelos motivos por ela adotados, mas sim por não mais subsistirem os fundamentos concretos que justificaram a decretação da custódia cautelar do coacto, impondo-se, contudo, a imposição de medidas cautelares diversas, semelhantes àquelas aplicadas aos corréus, quais sejam:

1)

Suspensão do exercício da função pública (Art. 319, VI, do CPP)
: Esta medida é imperativa para impedir a continuidade das práticas delitivas e o uso da condição de policial militar para fins ilícitos, devendo entregar objetos de trabalho, fardamento, insígnias, armamento ao comando no prazo de 24 (vinte e quatro) horas;

2)

Proibição de acesso ou frequência a determinados lugares (Art. 319, II, do CPP):
Proibindo o paciente de frequentar a residência e local de trabalho das vítimas, testemunhas, acessar o 7º Batalhão de Polícia Militar de Redenção, bem como qualquer repartição da polícia militar onde possam ter acesso a informações privilegiadas ou meios para reincidir em condutas criminosas.

3)

Proibição de manter contato e aproximação com pessoa determinada (Art. 319, III, do CPP):
Proibindo o paciente de manter qualquer tipo de contato, direto ou indireto, e qualquer meio, devendo manter-se afastados a 400 (quatrocentos) metros das vítimas/testemunhas, seus familiares.

É como voto.

Des
a
. VANIA FORTES BITAR

Vistora

Belém, 07/07/2026